Tribunal: TJPA
Processo: 0026740-33.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. (ART. 157, ?CAPUT?, DO CÓDIGO PENAL)DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. TESE REJEITADA. Súmula 582 STJ, o roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. subtrair é retirar contra a vontade do titular. levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da res furtiva. por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime.DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVEL. O réu foi condenado a pena final de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, tendo sido aplicado o regime fechado, diante de sua condição de reincidente. O artigo 33, §2º, inciso ?b? do CP, determina que o condenado, não reincidente, cuja a pena seja superior a quatro e não exceda oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto. Restou provado nos autos, que o apelante ostenta condenação penal transitada em julgado, o que justifica a fixação de regime mais gravoso do que a pena comporta, não fazendo jus ao regime mais benéficoRecurso CONHECIDO e IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 28 de setembro de 2020.Dra. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0026740-33.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO.
DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. (ART. 157, ¿CAPUT¿, DO CÓDIGO PENAL)
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.
TESE REJEITADA. S
úmula 582 STJ, o roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. subtrair é retirar contra a vontade do titular. levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime.
DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVEL
. O réu foi condenado a pena final de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, tendo sido aplicado o regime fechado, diante de sua condição de reincidente. O artigo 33, §2º, inciso
`b¿
do CP, determina que o condenado, não reincidente, cuja a pena seja superior a quatro e não exceda oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto. Restou provado nos autos, que o apelante ostenta condenação penal transitada em julgado, o que justifica a fixação de regime mais gravoso do que a pena comporta, não fazendo
jus
ao regime mais benéfico
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.
Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Dra.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0026740-33.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO.
DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANDERSON RODRIGO MACHADO PINHEIRO
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da1ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 74-77v), que os condenou, de maneira individualizada, à pena de
05 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, ¿caput, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo).

Narrou à
denúncia
(fls. 02-04), no dia 10/11/2016, por volta das 22h, a vítima Rafael Victor estava em uma parada de ônibus, quando foi abordada pelo denunciado que, através de grave ameaça efetuada com uso de uma faca, subtraiu-lhe o aparelho de celular e empreendeu fuga. Em seguida, a vítima e populares que presenciaram o delito passaram a perseguir o agente, tendo ele sido capturado, ainda portando o bem roubado e a arma utilizada no crime, por uma guarnição da polícia militar que trafegava nas imediações do local do fato. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 105-107) a defesa do ora apelante postulou pela:
1)
desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa de roubo, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e 2)
. modificação do regime de pena para o semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 109-110), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 115-118), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença condenatória proferida em desfavor do ora apelante, objetivando a defesa a desclassificação do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada, nos termos do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal,
por entender que não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva,
tendo em vista que o apelante foi detido por populares , logo após a subtração do bem, e a readequação do regime de cumprimento de pena paara o semiaberto.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA
.

A Defesa requereu a aplicação da modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade. Isto porque o apelante fora detido por populares, logo após a subtração do bem da vítima, onde teria ocorrido a ação criminosa.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consumou no momento em que o agente subtraiu o celular do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
Consuma-se o crime de roubo com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica, sendo inclusive prescindível que o objeto do delito saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STF. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-AL - APL 07089601620138020001, Relator: Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 09/07/2014, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2014).
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU EM DELEGACIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. INVIÁVEL. TEORIA AMOTIO. PRIMARIEDADE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. RECONHECIDAS EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA OENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSBILIDADE. GRAVE AMEAÇA À PESSOA E QUANTUM DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e dos policiais ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. O reconhecimento pessoal do apelante feito em delegacia pela vítima com certeza e precisão configura prova idônea para ensejar condenação.
3. Para a consumação do crime de roubo, é dispensável a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando para tanto, a inversão de sua posse, ainda que por curto espaço de tempo. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais (dentre elas a primariedade), bem como reconhecidas as atenuantes menoridade relativa e da confissão pelo juiz sentenciante, não há interesse recursal do réu quanto a esses pedidos
. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-DF-20170110403614 DF-0008684-46.2017.8.07.0001, publicado em 06/03/2018)

Não é outro o entendimento da Súmula nº
582
, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante se valeu de grave ameaça, uma vez que portava uma faca, e ameaçando a vítima, anunciando-lhe o assalto, subtraiu o seu celular, da marca Motorola. Ao apoderar-se da ¿
res furtiva¿,
restou consumado o delito, uma vez que o réu, após a ação delituosa, saiu em fuga, vindo posteriormente a ser perseguido pela vítima e por populares que presenciaram a ação delituosa, sendo detido posteriormente por populares, ainda na posse do celular do ofendido e a faca utilizada no crime.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para forma tentada, pois estão presentes as elementares do tipo de roubo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.
2.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO

Por fim no que tange ao pedido de aplicação do regime semiaberto ao apelante rejeito sob os seguintes fundamentos.

Uma vez imposta a pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção), deverá o juiz fixar o regime inicial para cumprimento desta, tendo por critério principal o quanto de pena aplicada ao condenado.
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Grifei.
§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

No art. 33, §§ 2º e 3º, a lei estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento das penas de reclusão e detenção com fundamento na qualidade e quantidade da pena, na reincidência ou não do condenado, e nas circunstâncias judiciais da aplicação da pena. [...] sendo aplicada pena de reclusão ao reincidente, obrigatoriamente deve ser imposto o regime inicial fechado, já que o regime semiaberto, para início de cumprimento da pena, é admitido ao não reincidente (§ 2º alínea b).

Conforme, determina o artigo 33, §2º, inciso
`b¿
do Código Penal, o condenado, não reincidente, cuja a pena seja superior a quatro e não exceda oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto. Todavia, restou provado nos autos, que o apelante ostenta condenação penal transitada em julgado, o que justifica a fixação de regime mais gravoso do que a pena comporta. Neste sentido colaciono julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECUPERAÇÃO DO BEM COM AVARIAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ELEMENTO PRÓPRIO AOS DELITOS PATRIMONIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
Não obstante a redução implementada no presente writ, com a pena-base fixada no mínimo legal e a pena final não superar quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente
, razão pela qual também não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o não atendimento aos requisitos legais do art. 44 do CP. 4. Habeas Corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir as penas a 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, a ser cumprida a pena reclusiva em regime semiaberto.

STJ - HC 353.685/SP, Min. Nefi Cordeiro, 6ª TURMA, julgado em 13/09/2016.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE MUDANÇA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVEL. O réu foi condenado a pena final de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 96 dias-multa, tendo sido aplicado o regime fechado, diante de sua condição de reincidente, conforme Certidão de Antecedentes Criminais. O artigo 33, §2º, inciso
`b¿
do CP, determina que o condenado, não reincidente, cuja a pena seja superior a quatro e não exceda oito, poderá cumpri-la em regime semiaberto. Restou provado nos autos, que o apelante ostenta condenação penal transitada em julgado, o que justifica a fixação de regime mais gravoso do que a pena comporta, não fazendo
jus
ao regime mais benéfico, razão pela o mantenho no inicialmente fechado. CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Criminal
00071104120188140006, relatora Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 19/11/2019).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) AFASTADA DE OFÍCIO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA PORQUE A MAJORANTE FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL AGORA SÓ CONSIDERADA PELO CONCURSO DE PESSOAS - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO - RECURSO DA DEFESA PEDINDO A MUDANÇA PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO VEZ QUE A PENA DEFINITIVA É DE CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO E NÃO HOUVE FUNDAMENTAÇÃO PARA O REGIME MAIS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E SUFICIENTE PARA IMPOR O REGIME INICIAL FECHADO - A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, "B", DO CP, O CONDENADO NÃO REINCIDENTE, CUJA PENA FOR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDA A 8 (OITO) ANOS, PODERÁ, DESDE O PRINCÍPIO, CUMPRIR A REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO. NO CASO, EMBORA FIXADA A SANÇÃO EM PATAMAR EQUIVALENTE À APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, A ADOÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA JUSTIFICA-SE PELA REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRECEDENTE DO STJ - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME. (Apelação Criminal nº 0007520-52.2016.8.14.0012, relator Leonam Gondim da Cruz Junior, julgada em 14/11/2019).

Ocorre que ao analisar
a dosimetria realizada pelo magistrado a quo, observou existir circunstância agravante ao réu, REINCIDÊNCIA (art. 61, I do CPB), a justificar sua aplicação em regime mais gravoso, restando evidente que referida fundamentação é suficiente e necessária para aplicação do regime fechado ao apelante.

Diante da fundamentação idônea a justificar a aplicação de regime mais grave ao apelante, não há que se falar em violação às Súmulas 718 e 719 do STF

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, n
o mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora